Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MOTIVO DO CRIME QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. MAJORANTE DO ARTIGO 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade.
2. O consentimento da vítima com a aproximação e contato do réu, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, razão pela qual, sendo essa a hipótese dos autos, a absolvição do acusado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é medida que se impõe.
2.1 Absolvido o acusado do crime de descumprimento de medida protetiva, prejudicada a análise do pleito para a aplicação do princípio da consunção entre o delito de descumprimento de medidas protetivas e o delito de perseguição.
3. Extrapolado o tipo penal e considerando que o crime foi praticado em face de sentimento de posse e machismo do réu, em relação à vítima, mantém-se desabonado os motivos do crime.
4. Extrapolado o tipo legal, correta a valoração negativa das consequências do crime.
5. A agravante da prática delitiva com violência contra a mulher na forma da lei específica (artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) é incompatível com a majorante prevista no artigo 147, § 1o, do Código Penal, que tem o mesmo fundamento.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6.1. Valor reduzido em face das condições econômicas do ofensor, do afastamento da condenação em face da prática do crime de descumprimento de medida protetiva e da extensão do dano para a ofendida.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.